Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESILIÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES. RETENÇÃO DE PERCENTUAL CALCULADO SOBRE O VALOR DESEMBOLSADO PELOS COMPRADORES. DESCONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCELA NÃO DISCRIMINADA DO PREÇO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. TRANSMISSÃO DA POSSE PRECÁRIA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em promessa de compra e venda de imóvel, é lícita a estipulação de multa contratual para o caso de resilição do contrato por iniciativa do promitente-comprador. No caso, contudo, verifica-se que a cláusula que fixa multa no percentual de 23% (vinte e três por cento) sobre o valor desembolsado pelos compradores sem considerar as circunstâncias do caso e os prejuízos suportados, revela-se abusiva e, portanto, é nula de pleno direito, na forma estabelecida no art. 51, IV, do CDC.

2. A retenção fixada em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos, conforme sentença, afigura-se razoável a remunerar os prejuízos suportados pela promitente-vendedora, sobretudo porque esta não demonstrou circunstância que justificasse a retenção em patamar acima do fixado, consoante a jurisprudência do c. STJ (AgInt no AREsp 1062082/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017).

3. É valida a transferência ao promitente-comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que este seja previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, segundo a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do REsp 1.345.331/RS (Tema Repetitivo n. 886). Na hipótese, contudo, a taxa indicada pelo apelante como comissão de corretagem corresponde a simples “taxa de entrada”, sem a devida informação acerca de sua natureza ou destinação, logo, não pode ser repassada aos consumidores.

4. A previsão de cobrança de taxa de fruição do imóvel desde o momento em que foi transmitida a posse precária, com a assinatura do contrato (15/11/2015), até a efetiva imissão da vendedora na posse do imóvel (totalizando 61 meses), além de impor valor excessivo (quase três vezes o valor desembolsado pelos consumidores), desconsidera a obrigação da fornecedora de realizar as obras mínimas de infraestrutura que permitiriam a habitação pelos consumidores (pavimentação, drenagem pluvial, energia elétrica, iluminação pública, água e esgoto – as quais deveriam ser finalizadas até o dia 31/12/2017), bem como o fato de que os compradores não promoveram qualquer edificação no imóvel. Assim, a cláusula 11a, § 6o, “c”, do compromisso de compra e venda havido entre as partes, que estabelece a cobrança de taxa de fruição, também revela-se abusiva, pois coloca os consumidores em posição de notável desvantagem em relação ao fornecedor, e deve ser declarada nula de pleno de direito, nos termos do já mencionado art. 51, IV, do CDC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.